Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EIRELI. AUNTONOMIA PATRIMONIAL.

Aplicam-se às empresas individuais de responsabilidade limitada – EIRELI – as regras pertinentes às sociedades limitadas (CCB Art. 980-A, §6o), inclusive a distinção dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica (CCB Art. 980-A, §7o), cuja responsabilidade pessoal da sócia demanda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar seu patrimônio (CPC 133).